Tribunal: TJES
Processo: 5008914-03.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5008914-03.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DECLARAR a COMPETÊNCIA do JUIÍZO SUSCITANTE.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
JUÍZO DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA
suscita
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
face à respeitável
DECISÃO
(id. 3327857) proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, cujo
decisum
houve por bem declinar de sua competência para o processamento e julgamento da
AÇÃO ORDINÁRIA (Processo nº 5010115-55.2022.8.08.0024)
proposta por
JOSÉ OLYMPIO RANGEL BARRETO
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e do
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
.

O Juízo Suscitado declinou de sua competência ao Juízo Suscitante “
em razão do valor atribuído à causa, a saber, (R$ 50.000,00), bem como pela matéria discutida nos autos não constar nas vedações previstas nos incisos do § 1º do artigo 2º da Lei 12.153/2009”
.

Por sua vez, no propósito de amparar este Conflito de Competência, o Juízo Suscitante enfatiza que “
o valor atribuído na peça exordial (de R$ 50.000,00 - cinquenta mil reais), foi o fator preponderante para "fixar" a competência deste Juizado Especial da Fazenda Pública motivando sua remessa para este Juízo para julgamento e processamento da presente Ação, entretanto, ao meu sentir, em que pese a objetividade da regra pecuniária estabelecida pelo legislador para a competência dos Juizados Fazendários, não se pode deixar de levar em consideração as demais regras que constituem cláusulas limitadoras da competência do microssistema dos Juizados Especiais expressamente contidas elencadas na Lei nº 12.153/2009
”.

Deste modo, sustenta que “
uma das pessoas demandadas neste feito (Serviço Social da Indústria - SESI), não se encontra relacionada no rol previsto no art. 5º, II da Lei 12.153/09, afastando, assim, a competência deste Juizado para processamento e julgamento da lide, que deverá ser fixada para as Varas da Fazenda Pública
”.

Com efeito, esta Relatoria, por meio da Decisão (id. 3793690) designou, provisoriamente, o
Juízo d
o

1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA
(Juízo Suscita
nte
).

Neste particular, demonstram-se despiciendas maiores digressões para assentar que
existem diversos

precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
no sentido de que a formação de litisconsórcio (facultativo ou necessário), com a presença de Pessoa Jurídica de Direito Privado e de um dos Legitimados elencados no inciso II, do artigo 5º, da Lei Federal nº 12.153/2009 no polo passivo da demanda, não infirma a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processá-la e julgá-la
,
in litteris:

EMENTA
: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE ENTE FEDERADO E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - POSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1.

A presença de parte não prevista no inciso II do art. 5º da Lei nº 12.153/2009 no polo passivo da demanda não implica, por si só, em deslocamento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para a Vara da Fazenda Pública Estadual
.

2.

Preenchidos os requisitos do artigo 2º, não há vedação na Lei nº 12.153/2009 quando a possibilidade de formação de litisconsórcio passivo com pessoa física, aplicando-se, analogicamente, o Enunciado nº 21 do FONAJEF, segundo o qual: "As pessoas físicas, jurídicas, de direito privado ou de direito público estadual ou municipal podem figurar no polo passivo, no caso de litisconsórcio necessário"
.

3.
Conflito conhecido para se declarar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

(
TJ-ES
- CC: 00151283720188080000, Relator Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 03/09/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2019)

EMENTA
: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO FAZENDÁRIO.

1)

Preenchidos os requisitos do artigo 2º, não há vedação na Lei nº 12.153/2009 quanto a possibilidade de formação de litisconsórcio passivo com pessoa física, aplicando-se, analogicamente, o Enunciado nº 21 do FONAJEF
.

2)
Existem apenas 2 (dois) critérios para fixação da competência: valor e matéria, inexistindo dispositivo na Lei 12.153/2009 que permita inferir que a existência de litisconsórcio com pessoa jurídica de direito privado afaste a competência do juizado especial. Precedentes.

3)
Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante (1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória) para processar e julgar a ação em questão.

(
TJ-ES
- CC: 00157618220178080000, Relator Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 23/04/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2018)

EMENTA:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM EMPRESA PRIVADA. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1.

O inciso II do art. 5º da Lei nº 12.153⁄2009 arrola como legitimados passivos para atuar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública “os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas”
.

2.

Preenchidos os requisitos do artigo 2º, não há vedação na Lei nº 12.153⁄2009 quando a possibilidade de formação de litisconsórcio passivo com pessoa jurídica, aplicando-se, analogicamente, o Enunciado nº 21 do FONAJEF, segundo o qual "as pessoas físicas, jurídicas, de direito privado ou de direito público estadual ou municipal podem figurar no polo passivo, no caso de litisconsórcio necessário"
.

3.
Ademais, considerando a aplicação supletiva do regramento da Lei 10.259⁄09, determinada pelo art. 27 da Lei 12.153⁄09, deve-se ter em mente o entendimento do STJ, de acordo com o qual a competência do Juizado Especial Federal Cível independe da existência de pessoa jurídica de direito privado como litisconsorte passivo dos entes referidos no art. 6.º da Lei n.º 10.259⁄2001 (STJ, CC 73000⁄RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08⁄08⁄2007, DJ 03⁄09⁄2007, p. 115).

4.
Conflito negativo conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante (Juiz de Direito do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória), para processar e julgar a ação indenizatória de n.º 0034041-97.2015.8.08.0024.

(
TJ-ES
- CC: 00236822920168080000, Relator Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 31/01/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2017)

Na
espécie, considerando que o valor da causa de origem (R$ 50.000,00) encontra-se dentro da alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, inexiste qualquer fator apto a afastar a sua competência, a qual não se infirma pela circunstância de existir a formação de litisconsórcio facultativo, com a presença do Ente Público Municipal e Pessoa Jurídica de Direito Privado (Serviço Social da Indústria - SESI) no polo passivo da demanda.

Isto posto, conheço do presente Conflito Negativo e declaro a competência do
Juízo do
1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA
(Suscitante)
para o processar e julgar o feito originário, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. ENTE PÚBLICO MUNICIPAL E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO NO POLO PASSIVO. FORMAÇÃO LITISCONSÓRCIO. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA
. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (SUSCITANTE).

I.
Na esteira do que assentado em reiterados precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a formação de litisconsórcio (facultativo ou necessário), com a presença de Pessoa Jurídica de Direito Privado e de um dos Legitimados elencados no inciso II, do artigo 5º, da Lei Federal nº 12.153/2009 no polo passivo da demanda, não infirma a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processá-la e julgá-la

II.

Na espécie, considerando que o valor da causa de origem (R$ 50.000,00) encontra-se dentro da alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, inexiste qualquer fator apto a afastar a sua competência, a qual não se infirma pela circunstância de existir a formação de litisconsórcio facultativo, com a presença do Ente Público Municipal e Pessoa Jurídica de Direito Privado (Serviço Social da Indústria - SESI) no polo passivo da demanda.

III.
Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do J
uízo do
1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA
(Suscitante) para processar e julgar a demanda de origem.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do Conflito de Competência e declarar a competência do Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória para processar e julgar a demanda de origem, nos termos do voto do Relator.